Tribunal: STF
Processo: HC 233561
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Por meio da Petição 114.713/2023-STF, a defesa formula pedido de reconsideração da decisão que denegou a ordem de habeas corpus, reiterando os argumentos e os pedidos sucessivos veiculados na petição inicial (doc. eletrônico 10).



    É o relatório. Decido.



    Verifico que não existem argumentos suficientes para alterar as razões que fundamentaram a decisão antes proferida, que enfrentou todas as teses defensivas apresentadas na petição inicial para afastar os pedidos então formulados.



    Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que:



    “[o]s pedidos de reconsideração, tal como o presente, carecem de qualquer respaldo no regramento processual vigente. Não constituem recursos, em sentido estrito, e nem mesmo meios de impugnação atípicos. Por isso, não suspendem prazos e tampouco impedem a preclusão. Inexiste fundamento normativo que autorize entendimento em sentido contrário, sobretudo à luz do que dispõem os artigos 223, 278 e 507 do Código de Processo Civil de 2015.” (Rcl 43.007 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 15/4/2021).



    No mesmo sentido: Rcl 50.595 Recon/SP, DJe de 24/2/2022 e Rcl 46.988 Recon/DF, DJe de 17/6/2021, ambos da relatoria da Ministra Rosa Weber.



    Posto isso, não conheço deste pedido de reconsideração (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Não havendo recurso contra a decisão que denegou a ordem de habeas corpus, determino à Secretaria Judiciária que certifique o trânsito em julgado e arquive estes autos.



     



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator